Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como demonstrado na hipótese dos autos.
2. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente e portador de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
4. Não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal, quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Para a fixação do valor indenizatório relativo a danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.